Tribunal: TJPA
Processo: 0000601-42.2013.8.14.0080
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-03-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000601-42.2013.8.14.0080

APELANTE: LUAN HENRIQUE SANTOS SOARES

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. CRIME DE ROUBO QUALIFICADO. PEDIDO DE REDUÇÃO DO PATAMAR RELATIVO ÀS MAJORANTES PARA A MÍNIMA LEGAL. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO.
EMPREGO DE ARMA DE FOGO E PLURALIDADE DE AGENTES, NUM TOTAL DE TRÊS. REDIMENSIONAMENTO, DE OFÍCIO, DA FRAÇÃO DA MAJORANTE PARA 3/8. REFORMA,
EX OFFICE
, DA DOSIMETRIA DO APELANTE, NO ENTANTO, COM MANUTENÇÃO DA PENA FIXADA PELO JUÍZO
A QUO
. CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO DO RECURSO. UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer do Recurso de Apelação, negar-lhe provimento; reformando, de ofício, a dosimetria da pena do recorrente com manutenção, no entanto, da pena fixada pelo juízo
a quo
, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta por Luan Henrique Santos Soares, em irresignação diante da r. sentença condenatória proferida pelo Juízo da Comarca de Bonito/Pa, nos autos da ação penal ajuizada pelo Ministério Público, cuja peça acusatória imputava a ele a prática do crime disposto no artigo 157, §2º, I e II, do Código Penal.

Na denúncia (id.
5143403 - Pág. 2 a 9
), há
ipsis litteris
:

Narram os autos do Inquérito Policial, acostado a esta denúncia, que no dia 24 de março de 2013, por volta das 13h, LUAN HENRIQUE SANTOS SOARES, acompanhado dos adolescentes Lucas Jackson Silva Soares e Gustavo Oliveira dos Santos, fazendo uso de arma de fogo - revolver cal. 32, um canivete, assaltaram um veículo de transporte coletivo, tipo VAN, que fazia o trajeto Belém - Bragança. Na data supracitada, o indiciado acompanhado dos adolescentes embarcou na VAN, chegando próximo à entrada da “Boca de Ourém", município de Bonito, anunciaram o assalto, rendendo a cobradora da VAN, o motorista e começaram a recolher os pertences dos passageiros. As vítimas Yone do Socorro Sales de Sousa, Wesley Monteiro Andrade, Benedito Bruno Oliveira Ramos e Roman Lima

Valente compareceram à Delegacia de Polícia e, além de prestaram depoimentos, reconheceram o acusado e os dois menores como sendo os autores do crime. Yone declarou que embarcou na VAN na cidade de Santa Izabel com destino a Bragança, chegando próximo a "Boca de Ourém, os três elementos anunciaram o assalto, um deles deu uma "'gravata" no motorista e outro apontou uma faca na direção de Yone, que lhe roubaram os seguintes objetos: 01 ÓCULOS DE SOL (RAY BAN), 01 BOLÇA "DE ONÇA" TIPO ESTOJO COM ESPELHO, 01 MOLHO DE CHAVES, 01 CARTEIRA PORTA CÉDULAS FEMININA DE COR BEGE COM VÁRIOS CARTÕES DE CRÉDITO, 01 CARTÃO BANCÁRIO DO BANPARÁ, CARTEIRA DE HABILITAÇÃO, 01 JOGO DE PULSEIRAS VERDES, 01

CELULAR SANSUNG DE COR PRETA COM DOIS CHIPS (TIM E OI), 01

CELULAR NOKIA COR PRETA MODELO C3, R$ 180,00 EM ESPÉCIE, 01

CHIP DA VIVO, 01 CARREGADOR MARCA LG E 01 FONE DE OUVIDO NOKIA.

Segundo ainda a vítima Yone, os elementos estavam armados e ameaçando de morte todos na VAN, inclusive um dos elementos chegou a lesionar com uma faca um dos passageiros. Depois de recolher vários pertences dos passageiros, os autores desceram da VAN e empreenderam fuga.

A vítima Wesley Andrade, foi quem acionou a Delegacia de Polícia de Capanema, por volta das 15hs. A informação foi repassada para as forças de segurança da região, policiais civis, militares e polícia rodoviária federal.

Os ofendidos reconheceram o acusado e seus comparsas como sendo os autores do roubo. Uma equipe da polícia militar comando pelo SGT JON ELDER TELES se dirigiram ao local do fato, depois de muita procura conseguiram prender o indiciado junto com os dois adolescentes, próximo a cidade de Ourém. O denunciado e os adolescentes ficaram escondidos em um matagal na estrada de Ourém, sendo que, por volta das 18h30, saíram a fim de pegar uma condução para voltarem a cidade de Marituba.

Quando estavam na parada de ônibus, foram abordados por uma equipe da polícia militar, tendo sido indagado a eles sobre o roubo, entretanto, inicialmente, negaram o crime. Os policiais efetuaram uma revista na mochila de propriedade de Gustavo e lá foram encontrados os pertences das vítimas e passageiros da VAN, além do revólver utilizado no assalto.

Novamente os policiais militares indagaram sobre o crime, oportunidade na qual eles confessaram que tinha roubado a VAN. Em seguida foram conduzidos a Delegacia de Polícia onde foi feita a apresentação dos acusados. Os três foram ouvidos onde confessaram a prática do crime. O denunciado confirmou que foi o autor do crime em apreço, razão pela qual existem, nos autos inclusos, provas suficientes de autoria e materialidade. Consta nos autos que, o adolescente Lucas Jackson estava com a arma de fogo, Gustavo com o canivete e LUAN HENRIQUE estava sem arma, entretanto, ficou responsável por recolher os\pertences das vítimas. É bem verdade que, com os depoimentos da vítima e das demais testemunhas, foi instaurado o Inquérito Policial, no qual foi indiciado o Sr. Luan Henrique Santos Soares, sendo, portanto, um importante instrumento probatório da conduta praticada, bem como cria um lastro mínimo que dá plausibilidade à presente persecução criminal.

Após regular tramitação do feito, sobreveio sentença que concluiu pela procedência da pretensão punitiva do Estado, condenando o apelante pela prática do artigo 157, §2º, I e II, do Código Penal, impondo-lhe a sanção de 5 (cinco) anos, 7 (sete) meses e 6 (seis) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, mais 40 (quarenta) dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato (id.
5143413 - Pág. 2 a 8
).

As razões recursais culminaram, exclusivamente, no pleito de redução do patamar aplicado pelas majorantes do concurso de agentes e uso de arma de fogo (id.
5143414 - Pág. 23 a 28
).

As contrarrazões firmaram-se pela manutenção da sentença (id.
5143414 - Pág. 32 a 35
).

Em segunda instância, por distribuição, a relatoria do feito coube a mim (id.
5143414 - Pág. 14
).

A Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo conhecimento e improvimento do recurso (id.
5997188 - Pág. 2 a 6
).

É o relatório do necessário.

À Douta Revisão, com sugestão de inclusão do feito ao Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

01 – DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse das partes e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-a, por conseguinte.

02 – DA DOSIMETRIA DA PENA DO APELANTE

A individualização da pena é uma atividade discricionária do julgador, ela se sujeita à revisão na hipótese de ilegalidade flagrante ou teratologia – porque não observados os parâmetros legais estabelecidos ou o princípio da proporcionalidade.

É importante ressalvar que, identificada a necessidade da aludida correção, nada obsta ao magistrado
ad quem
fazê-la com suas próprias ponderações, ainda que o recurso seja exclusivo da defesa, bastando se ater a não agravar a pena imposta ao recorrente pelo juiz
a quo
.

Nesses termos:

“O amplo efeito devolutivo da apelação autoriza o Tribunal, ainda que em julgamento de recurso exclusivo da Defesa, a alterar e/ou incrementar a fundamentação da sentença, desde que o desfecho não agrave o quantum final de pena fixado” (RHC nº 190.134/PB-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 26/5/21).

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. VIOLAÇÃO DO ART. 59 DO CP. DOSIMETRIA. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. VETORES JUDICIAIS NEGATIVADOS. CULPABILIDADE. MODUS OPERANDI. DESFERIMENTO DE INÚMEROS GOLPES DE FACA POR TODO O CORPO DA VÍTIMA. MAIOR REPROVABILIDADE DA CONDUTA. FUNDAMENTO QUE, POR SI SÓ, AUTORIZA A EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE NA FRAÇÃO DE 1/6. AUSÊNCIA DE REFORMATIO IN PEJUS. JURISPRUDÊNCIA DO STJ.

1.
O efeito devolutivo pleno do recurso de apelação possibilita à Corte de origem, mesmo que em recurso exclusivo da defesa, revisar as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, bem como alterar os fundamentos para justificar a manutenção ou redução das reprimendas ou do regime inicial, não sendo o caso de apontar reformatio in pejus se a situação do recorrente não foi agravada, como no caso sob análise, em que a pena definitiva imposta na sentença foi reduzida.

2. Este Sodalício possui o entendimento de que, em razão do efeito amplamente devolutivo da apelação, pode o tribunal, ao julgar recurso exclusivo da defesa, apresentar nova fundamentação, desde que não seja agravada a situação do recorrente (AgRg no HC n. 499.041/SP, Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 1º/7/2019).

3.
A jurisprudência de ambas as Turmas da Terceira Seção deste Sodalício é firme no sentido de que o Tribunal de origem, ainda que no julgamento de recurso exclusivo da defesa, pode valer-se de fundamentos diversos dos constantes da sentença para se manifestar acerca da operação dosimétrica e do regime inicial fixado para o cumprimento da pena, para examinar as circunstâncias judiciais e rever a individualização da pena, desde que não haja agravamento da situação final do réu e que sejam observados os limites da pena estabelecida pelo Juízo sentenciante bem como as circunstâncias fáticas delineadas na sentença e na incoativa
(AgRg no HC n. 437.108/ES, Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 1º/7/2019).

4. Agravo regimental improvido.

(AgRg no REsp n. 1.955.048/PA, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe de 2/5/2022) (grifei)

A sentença impugnada assim dosou a pena:

Atendendo as diretrizes dos artigos 59 e 68 do Código Penal, passo a dosimetria e fixação das penas, como segue. A culpabilidade é normal à espécie; não registra antecedentes criminais nos termos da Súmula 444 do STJ (é vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena base"), conforme fls. 228; não constam informações de sua conduta social; não há elementos coletados quanto a sua personalidade; os motivos do crime são inerentes ao tipo penal; as circunstâncias e as consequências do crime foram normais à espécie; vítima em nada e de modo algum contribuiu para a prática do delito. Não existem elementos nos autos para se aferir a situação econômica do Réu.

À vista dessas circunstâncias analisadas individualmente, fixo a pena base privativa de liberdade em 04 anos de reclusão e ao pagamento de 10 dias-multa, no equivalente a 1/30 do salário mínimo vigente à época do fato, em observância ao disposto pelo art. 60 do CP.

Consta reconhecida atenuante de menoridade (documento fls. 85 do IP em apenso), nos termos do art. 65, I, do CP, contudo deixo de reduzir a pena visto que fixada no mínimo legal, diante do disposto pela Sumula n. 231 do Superior Tribunal de Justiça (A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal), pelo que mantenho no patamar supra a pena base privativa de liberdade de 04 anos de reclusão e 10 dias multa, no equivalente a 1/30 do salário mínimo vigente à época do fato.

Não há agravantes, bem como inexistem causas de diminuição de pena a serem observadas.

Concorrendo, no entanto, as causas de aumento de pena prevista nos incisos I (emprego de arma) e II (concurso de agentes) do § 2º do art. 157 do CP, conforme restaram evidenciadas no bojo desta decisão, aumento a pena anteriormente dosada no patamar de 2/5 (01 ano, 07 meses e 06 dias), razão pela qual fica o Réu LUAN HENRIQUE SANTOS SOARES definitivamente condenado à pena de 05 anos, 07 meses e 06 dias de reclusão e pagamento de 40 dias-multa, mantendo-se o valor já fixado.

Em consonância com o disposto pelo art. 33, § 2º, b, do Código Penal, o Réu deverá iniciar o cumprimento em regime semiaberto, já considerada a detração penal nos termos do novel § 2º do art. 387 do Código de Processo Penal, visto que neste processo foi preso o réu cautelarmente na data de 25/03/2013 (fls. 02 e seguintes do Apenso Auto de flagrante) e libertado em 29/01/2014, em decisão concessiva de medidas cautelares (fls. 88/89), assim permanecendo preso por 10 meses e 04 dias (restando 04 anos, 09 meses e 02 dias –pena superior a 04 anos)

Na primeira fase, a pena-base foi arbitrada no mínimo legal de 4 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa. No entanto, verifico a necessidade de valorar, negativamente, os vetores da culpabilidade e circunstâncias do delito, conforme fundamentação abaixo:

A
culpabilidade do agente
– que diz respeito à maior ou menor reprovabilidade da conduta, não se confundindo com a culpabilidade como elemento do crime, a qual é composta pela imputabilidade, potencial conhecimento da ilicitude do fato e exigibilidade de conduta diversa (Súmula 19/TJPA) –
in casu
, denoto ser
exacerbada
haja vista a utilização de faca no delito, instrumento esse que, inclusive, foi utilizado para lesionar uma das vítimas, conforme verifica-se do conjunto probatório, extrapolando o tipo penal. Assim,
negativo
o presente vetor.

Para corroborar:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. FUNDAMENTOS CONCRETOS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. AGRAVO DESPROVIDO.

(...)

IV -
Na hipótese, o Tribunal de origem apreciou concretamente as circunstâncias judiciais desfavoráveis ao paciente, em razão do modus operandi empregado na execução do delito, vale dizer, mediante faca, utilizada para intimidar a vítima, fatores que apontam maior censura na conduta e justificam a exasperação da pena-base
. Nesse diapasão, insta salientar que "embora o emprego de arma branca não se subsuma mais a qualquer uma das majorantes do crime de roubo, pode eventualmente ser valorado como circunstância judicial desabonadora pelas instâncias ordinárias" (AgRg no AREsp n. 1.351.373/MG, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 19/2/2019),

(...)

Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 678.830/MS, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 19/10/2021, DJe de 3/11/2021.) (grifei)

As
circunstâncias do delito
- atinentes a elementos acidentais não participantes da estrutura do tipo (fatores de tempo, lugar, modo de execução) -

também revelam maior gravidade ao delito, pois foi praticado dentro de um transporte coletivo (van) - colocando em risco não apenas a vida e a integridade física dos lesados, mas também a do motorista e dos demais passageiros – demonstrando, assim, maior ousadia do recorrente. Dessa feita, valoro-as
negativamente
.

Para mais fundamentar:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. CAUSAS DE AUMENTO. FRAÇÃO DE 2/5. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MAIOR GRAVIDADE E REPROVABILIDADE DA CONDUTA. REGIME INICIAL MAIS GRAVOSO FIXADO COM BASE EM ELEMENTOS CONCRETOS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

(...)

2. A fixação de regime mais gravoso do que o imposto em razão da pena deve ser feita com base em fundamentação concreta, a partir das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal ? CP ou de outro dado que demonstre a extrapolação da normalidade do tipo.

Na hipótese, o paciente praticou o crime demonstrando ousadia, efetuando o delito dentro de um ônibus
, mediante concurso de agentes, atingindo duas vítimas e, especialmente, com o emprego de arma de fogo, artefato que possui grande potencial lesivo. Todos esses elementos, em conjunto, demonstram a maior gravidade do delito e a elevada periculosidade do paciente, justificando, assim, a aplicação do regime fechado.

3. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC 586.946/RJ, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 06/10/2020, DJe 09/10/2020) (grifei)

PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CONHECIMENTO DO WRIT. CRIME DE ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA DA PENA. PLEITO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL. MAUS ANTECEDENTES. EXISTÊNCIA DE CONDENAÇÕES DEFINITIVAS DIVERSAS DA CONSIDERADA COMO REINCIDÊNCIA. DECURSO DE MAIS DE CINCO ANOS. IRRELEVÂNCIA PARA FINS DE MAUS ANTECEDENTES. CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO. ACENTUADA REPROVABILIDADE DEMONSTRADA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

(...)

5.
Correta a valoração negativa das circunstâncias do delito por ter o crime sido praticado no interior de um ônibus, o que
coloca em risco não apenas a vida e a integridade física dos lesados, mas também a do motorista, do cobrador e dos demais passageiros
, as quais indicam maior gravosidade da conduta delituosa, por revelarem um perigo coletivo, além do sofrido pelos efetivamente lesados, aptas a justificarem o desvalor. Precedentes.

6. Habeas corpus não conhecido.

(HC 88.109/RJ, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 26/05/2015, DJe 02/06/2015)

Dessa feita,
considerando o mínimo e o máximo legal para o crime em apreço (04 anos a 10 anos de reclusão e multa de 10 a 360 dias-multa), a
presença de duas circunstâncias judiciais desfavoráveis,
reformo a pena basilar para
06 (seis) anos de reclusão, mais 126 (cento e vinte seis) dias-multa
,
obedecendo o parâmetro jurisprudencial de 1/6. (AgRg no HC n. 768.243/RJ, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região).

Na segunda fase,

foi reconhecida a
atenuante da menoridade, porém, sem redução da pena em face da Súmula 231 do STJ, haja vista a pena já estar no mínimo legal. No entanto, diante da correção realizada aplico a fração jurisprudencial de 1/6, pela atenuante supra, redimensionando a pena intermediária para
05 (cinco) anos de reclusão, mais 105 (cento e cinco) dias-multa.

Na terceira fase, corretamente, não foi identificada nenhuma causa de diminuição, sendo, no entanto, reconhecidas duas causas de aumento, relativas ao uso de arma de fogo e concurso de pessoas, sendo aplicada a fração de 2/5, fundamentado no
modus operandi
do delito - concurso de três pessoas, as quais ostentavam uma arma de fogo e uma arma branca, chegando a lesionar uma das vítimas na mão - Senão, vejamos: (Id. 5143413 - Págs. 5 e 7):

No que tange às majorantes, denoto que as causas de aumento de pena indicadas na denúncia - emprego de arma e concurso de agentes, estão nitidamente comprovadas, conforme elementos probatórios supra declinados, pois restou claro que o delito foi praticado por três assaltantes, sendo que dois ostentavam armas, uma de fogo e uma branca, empregando temor nas vítimas, ademais lesionando uma delas (fis. 118), comprovando a veracidade das alegações de emprego de armas.

(...)

Concorrendo, no entanto, as causas de aumento de pena prevista nos incisos I (emprego de arma) e II (concurso de agentes) do § 2" do art. 157 do CP, conforme restaram evidenciadas no bojo desta decisão, aumento a pena anteriormente dosada no patamar de' 2/5j(01 ano, 07 meses e 06 dias)

Embora, afaste a causa de aumento do uso de arma branca, em razão da alteração legislativa trazida pela Lei nº 13.654/2018 (STJ - EDcl no AgRg no AREsp: 1221290 PI 2017/0322767-0, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 21/08/2018, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/08/2018), os demais elementos expostos permanecem idôneos para sustentar o
quantum
a maior de 1/3, pois demonstram a necessidade de resposta penal mais gravosa, até mesmo porque, além disso, o delito foi praticado dentro de um transporte coletivo, subtraindo várias vítimas, não merecendo prosperar as alegações da defesa.

No entanto, de ofício, redimensiono a fração de 2/5 para 3/8, visto que mais proporcional segundo os parâmetros jurisprudencial:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. DOSIMETRIA. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DO ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. AUSÊNCIA DE CONHECIMENTO POR PARTE DA CORTE LOCAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. APLICAÇÃO CUMULATIVA DAS CAUSAS DE AUMENTO DE PENA. POSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

(...)

IV -
Aplicação cumulativa das causas de aumento de pena.

Possibilidade. Verifica-se que a pena foi exasperada, na fração de 3/8 (três oitavos) em virtude da incidência de duas causas de aumento de pena, levando-se em conta o fato de o crime ter sido cometido mediante o emprego de arma e concurso de agentes.

Observa-se que o Tribunal de origem fundamentou o emprego da referida fração em circunstâncias concretas: uso de arma de fogo, em via pública, com ostensividade. Nesse contexto, não se vislumbra flagrante ilegalidade, pois o quantum de aumento de pena foi aplicado com a devida fundamentação. Não existe, portanto, nenhuma violação à orientação firmada na Súmula n. 443/STJ. Precedentes.

Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 782.601/SC, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 7/2/2023, DJe de 14/2/2023.)

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. FRAÇÃO DE AUMENTO DAS MAJORANTES. MÍNIMO LEGAL. ARMA BRANCA. APLICAÇÃO RETROATIVA BENÉFICA DA LEI N. 13.654/2018. AGRAVO DESPROVIDO.

1. Nos termos da Súmula 443 desta Corte, quando da dosimetria da fração da causa de aumento do crime de roubo, na terceira etapa, impõe-se ao julgador fundamentar concretamente o quantum de exasperação, sendo insuficiente a mera menção à quantidade de majorantes.

2.
Na hipótese, ao contrário do relatado pelo agravante, a decisão impugnada apontou que as instâncias ordinárias justificaram concretamente o aumento de 3/8 da pena intermediária do crime de roubo, diante da gravidade do crime. Entendeu-se que as condutas criminosas foram efetivamente cometidas em concurso de três agentes, mediante grave ameaça exercida com emprego de uma faca e um facão, dentro de um transporte coletivo, subtraindo diversas vítimas.
No caso, a redução ao mínimo legal na terceira fase dosimétrica deu-se por conta da exclusão da arma branca dentre as majorantes, conforme a Lei nº 13.654/2018, aplicando-se a retroatividade benéfica da lei penal.

3. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 452.985/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 4/8/2020, DJe de 12/8/2020) (grifei)

Nesse contexto, fixo a pena definitiva em
06 (seis) anos, 10 (dez) meses e 14 (quatorze) dias de reclusão e 144 (cento e quarenta e quatro) dias-multa
. Todavia, para não incorrer em
reformatio in pejus
, preservo a pena definitiva fixada pelo juízo
a quo

em 05 (cinco) anos, 07 (sete) meses e 06 (seis) dias de reclusão e

40 (quarenta) dias-multa.

Cultivo o valor de cada dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do delito.

Pela quantia da pena privativa de liberdade do apelante

– com fulcro no artigo 33, §2º, alínea b, do Código Penal – mantenho o seu cumprimento inicial no
regime semiaberto.

Inaplicáveis ao caso os artigos 44 e 77 do Código Penal.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação, nego-lhe provimento; reformo, de ofício, a dosimetria da pena de do recorrente, preservando, no entanto, a pena fixada pelo juízo
a quo
, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém, 03/04/2023